Tribunal: TJSP
Processo: 2358323-51.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei no 6.218, de 02 de agosto de 2024, do Município de São Caetano do Sul, que "altera a Lei no 4.944, de 27 de outubro de 2010, que dispõe sobre o zoneamento estratégico do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências". Matéria urbanística. Violação do princípio da

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei no 6.218, de 02 de agosto de 2024, do Município de São Caetano do Sul, que "altera a Lei no 4.944, de 27 de outubro de 2010, que dispõe sobre o zoneamento estratégico do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências". Matéria urbanística. Violação do princípio da participação popular e da diretriz do planejamento técnico. Afronta aos arts. 180, II e V, 181, "caput", e 191, todos da Constituição Estadual. Precedentes. Procedência para declarar a inconstitucionalidade da lei apreciada, com modulação de efeitos.